Tribunal: TJSP
Processo: 1500815-59.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Apelação do Ministério Público requerendo o aumento da pena em relação ao percentual da agravante de reincidência. Parcial razão assiste ao recurso ministerial. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado com grande quantidade e variedade de entorpecentes. Provas são claras e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Apelação do Ministério Público requerendo o aumento da pena em relação ao percentual da agravante de reincidência. Parcial razão assiste ao recurso ministerial. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado com grande quantidade e variedade de entorpecentes. Provas são claras e robustas para sustentar a condenação, sequer objeto de recurso. Finalidade de mercancia devidamente caracterizada. Dosimetria merece reparo. Enorme quantidade de drogas (129 kg) justificam o aumento de 1/3 na pena-base. Na segunda etapa, mais prudente que o patamar de aumento seja limitado a 1/6 (um sexto). Código Penal não estabelece limites máximo e mínimo para o recrudescimento, que deverá ser sopesado pelo Magistrado com base nos elementos dos autos. Imperioso compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500815-59.2020.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL
JÚNIO DE SOUSA PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
2
APELAÇÃO no 1500815-59.2020.8.26.0603
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: RAFAEL JUNIO DE SOUSA PIMENTEL
Comarca: Araçatuba
Magistrado(a): Dr(a). Emerson Sumariva Júnior
Voto no: 12.744
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
Condenatória. Apelação do Ministério Público requerendo o
aumento da pena em relação ao percentual da agravante de
reincidência. Parcial razão assiste ao recurso ministerial.
Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a
conduta delitiva ao acusado. Apelante flagrado com grande
quantidade e variedade de entorpecentes. Provas são claras e
robustas para sustentar a condenação, sequer objeto de
recurso. Finalidade de mercancia devidamente caracterizada. Dosimetria merece reparo. Enorme
quantidade de drogas (129 kg) justificam o aumento de 1/3
na pena-base. Na segunda etapa, mais prudente que o
patamar de aumento seja limitado a 1/6 (um sexto). Código
Penal não estabelece limites máximo e mínimo para o
recrudescimento, que deverá ser sopesado pelo Magistrado
com base nos elementos dos autos. Imperioso compensar a
atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
Afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j,
do Código Penal. Regime fechado proporcional e necessário
à hipótese em comento. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 01/09/2020, pelo MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba, que condenou RAFAEL JUNIO DE
SOUSA PIMENTEL à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove)
dias, de reclusão, regime inicial fechado, mais o pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, letra “j”, do Código
Penal, sendo-lhe, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 197/201 e 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
3
Irresignado, apela o “Parquet” requerendo a majoração
da pena-base, bem como em razão da reincidência específica (fls. 217/235).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual o defensor do Réu rebateu as alegações retromencionadas,
requerendo a manutenção da sentença (fls. 244/247).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer pelo provimento do apelo ministerial (fls.
267/274), vindo os autos conclusos em 07/01/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem valorou a prova, comportando
reparo somente no tocante à dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia no dia 30 de
maio de 2020, por volta das 17h45, na Rua Madalena Lourenço Bruno no
410, Bairro Jardim Jussara, na cidade de Araçatuba, RAFAEL JUNIO DE
SOUSA PIMENTEL, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, durante estado de calamidade pública (em razão da
COVID-19), guardava, para traficar 147,93g (cento e quarenta e sete
gramas e noventa e três decigramas) de Benzoilmetilecgonina,
divididos em sete (07) invólucros de cocaína, bem como 171,77g (cento
e setenta e um gramas e setenta e sete decigramas) () de Cannabis
Sativa L, distribuídos em uma (01) porção e 114 (cento e quatorze) ()
tijolos de maconha, pesando 129 kg (cento e vinte nove quilos)
substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, avistaram o veículo VW-Saveiro, placa CXO-0699,
conduzido pelo Réu.
Submetido à revista pessoal, os milicianos não
encontraram nada de ilícito em seu poder, apenas R$ 326 (trezentos e vinte
e seis reais) em espécie, dentro do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
4
Em seguida, os policiais militares foram à residência de
Rafael, onde apreenderam, na cômoda do quarto dele, a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais) em espécie. Na sala, localizaram um pote contendo
sete (07) porções de cocaína em forma de pasta-base, bem como uma (01)
porção média de maconha. No cômodo ao lado da cozinha, dentro de uma
geladeira, encontraram cento e quatorze (114) tijolos de maconha, além de
duas (02) balanças de precisão com resquícios de maconha e cocaína.
Encerrada a instrução, o acusado foi condenado como
incursos no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Irresignado,
o
Ministério
Público
protesta
pela
majoração da reprimenda.
E com parcial razão o seu pleito.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01/11); pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14); pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 15/16); pelos laudos de constatação preliminares
(fls. 21/23, 24/26, 27/29), pelos laudos químicos toxicológicos (85/86, 87/89)
e pelas demais provas produzidas nos autos.
Assim como a autoria.
As testemunhas André Saverio da Silva e Everton
Jesus Saveganago, policiais militares, responsáveis pela prisão em
flagrante, relataram nas duas esferas de persecução penal que efetuavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo conduzido pelo réu. Por
já ser conhecido dos meios policiais, fizeram a abordagem; no carro
encontram apenas dinheiro.
Informalmente, o réu relatou que tinha muita droga em
sua casa e que estava guardando para traficar.
Em
razão
disso,
diligenciaram
ao
local,
onde
encontraram mais R$ 3.000,00 em dinheiro, 07 (sete) porções de cocaína
em forma de pasta-base, 01 (uma) porção média de maconha e, dentro da
geladeira, 114 (cento e quarenta e quatro) tijolos de maconha e balanças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
5
precisão com resquícios de maconha e cocaína (fl.168).
O Réu confessou o delito nas duas fases de
persecução penal. Disse que guardava a droga na sua casa para um
conhecido, recebendo R$ 5.000,00 para tanto (fl. 168).
Pois bem.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas era
mesmo inevitável.
Restou
devidamente
comprovado
que
RAFAEL
guardava os entorpecentes e petrechos descritos na exordial em sua casa,
para distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-a sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Por fim, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.
Dessa forma, sequer recurso defensivo foi interposto.
Bem lançada a condenação, a dosimetria da pena
comporta reparo.
Na primeira fase, a basilar foi majorada para 5 (cinco)
anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em razão dos maus antecedentes.
Assiste razão ao Ministério Público em requer a
majoração da reprimenda em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes (fls.
109/111), motivo pelo qual a pena vai ao patamar de 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Ressalte-se
que
em
atenção
ao
princípio
da
individualização da pena, plenamente possível a utilização de uma das
condenações como circunstância judicial desfavorável, valorando a
remanescente na segunda fase da análise dosimétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
6
Também mostra-se cabível o aumento em 1/3 (um
terço), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, em razão da elevada
quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 129Kg cento e vinte
e nove quilos), o que denota o vínculo com organização criminosa e
potencial de distribuição para milhares de pessoas, bem como maior
reprovação, resultando em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias,
mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 pela
reincidência e novamente pela mesma fração em razão da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal (delito cometido
durante calamidade pública epidemia da COVID-19) e, por fim diminuída
de 1/6 em razão da atenuante da confissão.
Nesse ponto, faz-se necessário afastar a aplicação da
agravante em comento, pois não restou devidamente comprovado nos autos
que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou
incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em
virtude da pandemia do COVID-19.
Assim, não havendo nexo causal entre a situação de
pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da
agravante em questão.
Em que pese as razões exaradas pelo Ministério
Público em seu recurso, o Código Penal não orienta qualquer patamar de
exasperação da pena em virtude da reincidência específica, razão pela qual
acredito mais prudente a manutenção do recrudescimento a 1/6 (um sexto).
Cabível,
contudo,
a
compensação
integral
da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão, motivo pelo qual
pena resta mantida em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso.
Na terceira etapa ausentes causas de aumento e de
diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-59.2020.8.26.0603 -Voto no 12.744
7
Em razão da reincidência, vedado o reconhecimento
do privilégio.
O regime inicial fechado não merece abrandamento,
vez que decorre de expressa previsão legal em razão do quantum da pena e
da reincidência, bem como dos motivos ensejadores da majoração da pena
base.
Finalmente, convém destacar, ainda, que a custódia
cautelar deve ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste
momento, ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que
provisoriamente, da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a
ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso ministerial para fixar a reprimenda de RAFAEL
JUNIO DE SOUSA PIMENTEL em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias, mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso, mantendo-
se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR